Tribunal: CARF
Processo: 16095.000341/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000341/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.781 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TETRALIX AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL N° 38.
O contribuinte foi intimado para exibir documentos relacionados com
contribuições para a Seguridade Social, conforme Termos de Intimação, e não
apresentou os relacionados pela fiscalização no Relatório Fiscal da Infração, a
violar a obrigação acessória do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Não há como se vislumbrar falta de comprovação do ilícito fiscal, eis que o
auditor-fiscal dispõe de fé publica ao atestar a não exibição dos documentos,
cabendo ao recorrente carrear aos autos documento comprobatório da
apresentação.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000341/2007-98
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000341/2007-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48/54) interposto em face de decisão da 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (e-fls. 40/44)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração - AIOA no: 37.013.994-1
(e-fls. 02/06; multa: R$ 11.951,21; e Relatórios, e-fls. 16/17) lavrado por se ter deixado exibir
livro diário, folhas de pagamento e notas fiscais de serviços (CFL – Código de Fundamento
Legal 38).
A empresa apresentou impugnação (e-fls. 22/27), alegando:
(a) Nulidade do Auto de Infração. Materialidade e Excesso de Exação
(b). Provas.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS
Data do fato gerador: 20/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 37.013.994-1.
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: Deixar a
empresa, de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições
para a Seguridade Social ou exibir qualquer documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, constitui infração ao art. 33, parágrafo 2o da Lei
8.212/91.
A empresa foi intimada da decisão em 18/03/2008 (e-fls. 45/46), tendo
apresentado recurso voluntário (e-fls. 48/54) em 10/04/2008 (e-fls. 48), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Indeferida a impugnação em 07/02/2008, o recurso é
tempestivo.
(b) Nulidade. Materialidade e Excesso de Exação Não há justa causa para a
lavratura do auto de infração. Os dispositivos legais apontados não condizem
com a realidade. Não foi procedido o levantamento dos créditos do autuado
para dar sustentação de validade aos demonstrativos que acompanham a ação
fiscal, não possuindo esta qualquer valor legal. Não vulnerou os dispositivos
legais inseridos no auto de infração. A autoridade lançadora ofereceu as
incertezas de que trata o auto de infração, sendo impossível averiguar a
suposta infração cometida, porquanto a ação fiscal realizou-se de forma
equivocada em razão de os demonstrativos não oferecerem suporte ao auto de
infração. O Auto de infração e a notificação fiscal são nulos se exigirem
tributos sem provar a ocorrência da materialidade do fato gerador. Além
disso, o auto sem o uso do rigor formalístico processual é nulo por eivado de
vício, sendo que conforme jurisprudência há que haver prova segura da
ocorrência do fato gerador do tributo. A ação fiscal deve ser instaurada em
consonância com os princípios que regem a administração pública, dentre eles
moralidade, legalidade e eficiência (Constituição, art. 37) e não há
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000341/2007-98

comprovação do fato gerador no presente caso, restando negada vigência aos
arts. 112 e 142 do CTN. Se não se conhece a legislação, se autua com
imperícia, mas o excesso de exação não exige o dolo. Destarte, há falta de
comprovação material do ilícito fiscal e não há crédito tributário pretendido,
por inocorrente e incomprovada a ilicitude indicada, sendo que a indevida
instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal, não tendo
a pena qualquer valor.
(c) Provas. Requer as diligências necessárias à elucidação das questões suscitadas,
inclusive perícias, protestando pela indicação de perito assistente e quesitos, e
suplementação de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/03/2008 (e-fls. 45/46), o recurso
interposto em 10/04/2008 (e-fls. 48) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Materialidade e Excesso de Exação. A auditoria-fiscal foi distribuída ao
auditor-fiscal autuante por força de Mandado de Procedimento Fiscal (e-fls. 07/09) e o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da legislação invocada na folha de rosto do Auto
de Infração (e-fls. 02) é competente para lavrar a multa.
O contribuinte foi intimado a exibir documentos (e-fls. 10/13) e não apresentou os
relacionados pela fiscalização no Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 16). Infringida a obrigação
assessória do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, foi lavrada a multa dos arts. 92 e 102
da Lei n° 8.212, de 1991. Logo, a infração restou demonstrada e há justa causa para a lavratura
do auto de infração e os dispositivos legais invocados condizem com a realidade evidenciada nos
autos, não tendo o recorrente produzido qualquer prova em sentido contrário.
No presente auto de infração, não se está a exigir tributo. Para a lavratura da multa
em questão é irrelevante ter havido ou não descumprimento de obrigação principal, bem como
ter havido ou não lançamento por descumprimento de obrigação principal e terem sido ou não
produzidos demonstrativos referente à obrigação principal, a demonstrar sua materialidade.
O recorrente não demonstrou qualquer violação aos princípios que regem a
administração pública, dentre eles os da moralidade, legalidade e eficiência.
Não provou o recorrente qualquer vício na formalização do presente auto de
infração e nem identificou qualquer ofensa a princípio ou regra constitucional e nem aos arts.
112 e 142 do CTN. Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar a legislação
aplicada, sob alegação de ofensa a princípio ou a regra constitucional (Súmula CARF n° 2).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.781 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000341/2007-98

Diante dos elementos constantes dos autos, não há como se vislumbrar falta de
comprovação do ilícito fiscal, eis que o auditor-fiscal dispõe de fé publica ao atestar a não
apresentação dos documentos, cabendo ao recorrente carrear aos autos documento para
comprovar a exibição dos documentos para a fiscalização.
O autuado não apresentou qualquer prova tendente a demonstrar ter agido a
autoridade lançadora com culpa, dolo ou excesso de exação.
Não prospera o protesto meramente genérico por diligências e perícias, sem a
formulação de qualquer quesito e, em relação à perícia, sem também a indicação de perito, eis
que não observou o disposto no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, além de ser
manifestamente desnecessário e protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, § 1°, e 18,
caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital